Tribunal: TJMT
Processo: 1004714-61.2023.8.11.0013
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-21
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004714-61.2023.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JEOVANIA BORGES DOS SANTOS - CPF: 006.595.101-89 (RECORRENTE), CADIM CENTRO AVANCADO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - CNPJ: 04.309.245/0001-56 (RECORRIDO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1004714-61.2023.8.11.0013

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais/MT

Recorrente(s):

Jeovanna Borges dos Santos

Recorrido(s):

CADIM – Centro Avançado de Diagnóstico por Imagem LTDA.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 de junho de 2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. PACIENTE COM SUSPEITA DE CÂNCER DE PULMÃO. EXAMES LABORATORIAIS DE BIÓPSIA. BIÓPSIA DE PULMÃO GUIADA POR TC. EXAME INCONCLUSIVE. PORCENTAGEM INFORMADA NO MOMENTO DA REALIZAÇÃO DO EXAME. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVO PROCEDIMENTO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RESCURSO IMPROVIDO.

1. A autora alega que seu falecido marido foi submetido ao exame laboratorial de biópsia, pois havia suspeitas de que estava com câncer. Aduz que o exame foi realizado pelo CADIM Medicina e que mesmo tendo sido colhido o material este foi insuficiente para realização do estudo e que logo após a realização do exame se mudou para a cidade de São Paulo, onde foi diagnosticado com Câncer de Pulmão e faleceu em 08/05/2023 em decorrência da doença. Diante destes fatos, pleiteia pela devolução do valor pago pelo exame realizado por não ter sido detectado a doença, bem como indenização a título de dano moral pela falha na prestação dos serviços.

2. Em contrapartida a parte reclamada sustenta que inexiste qualquer ato ilícito capaz de ensejar indenização por dano material ou moral, uma vez que o resultado não revelou o diagnóstico buscado pelo paciente e pela autora, mas foi realizada a análise do material colhido na biópsia e que como informado ao paciente no momento do procedimento em cerca de 10% das biópsias o material é inadequado / insuficiente para

análise, apesar da técnica correta e dos esforços para conseguir material adequado. Relata ainda que o relatório anátomo-patológico foi constatado a presença de necrose e não a quantidade de material coletado.

3. Apesar das alegações da autora de que houve falha na prestação dos serviços laboratoriais efetuado pela reclamada, vez que o material colhido não foi suficiente para identificar o tumor (câncer) que posteriormente levou ao óbito do seu marido, de acordo com as provas juntadas aos autos, inexistem evidências de que houve erro no diagnóstico, bem como no Termo de Consentimento para realização o exame que foi devidamente assinado pelo paciente, há expressamente a informação de que em cerca de 10% dos procedimentos é necessária nova realização de coletas do material, portanto, não havendo erro no diagnóstico do exame laboratorial não há que falar em indenização a título de dano material e moral.

4. Conforme consta na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “
Ressalto que é de conhecimento comum que a necessidade de repetição da coleta, por impossibilidade de obter-se o diagnóstico, por meio da análise da primeira amostra de material colhido, é situação corriqueira na medicina laboratorial, visto que o resultado pode sofrer influência de uma infinidade de fatores, afetos, ou não, à interferência humana, ainda não totalmente desvendados pela ciência. Assim, em princípio, a não obtenção do resultado diagnóstico, na primeira tentativa, por si só, não caracteriza defeito no serviço de coleta de material, uma vez que, como dito, vários fatores podem contribuir para a alteração no exame, cabendo sempre ao médico interpretar os dados e verificar a necessidade de repetir-se o procedimento, ou aplicar outros métodos para a identificação da moléstia. Por outro lado, podemos observar que a Reclamante estava ciente que em certos casos poderia acontecer de ser necessário a realização de novas coletas conforme termo de autorização assinada por esta (id n. 127837368). Diante deste cenário, e considerando, ainda, que o ônus probatório competia à Reclamante, tenho que, em casos tais, a prova deve ser robusta, vigorosa, ficando vedada a conclusão baseada em presunção, ou meros indícios. Logo, apesar de todo o sofrimento relatado na inicial, não houve a demonstração jurídica da culpa da Reclamada, em relação à evolução do mal que resultou no óbito do paciente, até porque o exame foi realizado no ano de 2021 e a morte ocorreu em 2023. Registre-se que o rigor probatório que se exige em processos dessa natureza se deve ao fato de que o resultado de uma ação, como a que ora se julga, alcança não só os entes familiares da vítima do infortúnio, mas, também, a reputação dos profissionais envolvidos. Daí porque, em casos tais, só se admite um juízo condenatório quando a prova da conduta culposa seja inequívoca, isto é, seja elucidativa e consistente, o que não é o caso.Assim, tratando-se de ação indenizatória por danos materiais e morais, em face de erro médico, é imperiosa a confirmação de que o profissional agiu com imperícia, imprudência, ou negligência, até porque a obrigação de reparar o dano somente se evidencia quando há prova cabal de conduta culposa da Reclamada. No caso dos autos, verificando a prova coligida nos autos, não há como imputar qualquer tipo de responsabilidade ao laboratório, pois não se tipificou falha no serviço.

5. Eis jurisprudências nesse sentido:

APELAÇÃO CIVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. EXAME DE COLONOSCOPIA. BIÓPSIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A parte autora não comprovou a prática de qualquer ato levado a efeito pelo réu que desse azo à reparação de eventuais danos morais por ventura ocasionados, ônus que lhe cabia e do qual não se desincumbiu, a teor do que estabelece o art. 373, inciso I, do CPC.

2. Preambularmente, cumpre sinalar que a demandada se sujeita à aplicação das regras atinentes à lei consumerista.

3. No caso em exame descabe a indenização por danos morais, uma vez que não restou comprovado nos autos o fato constitutivo do direito da parte autora. Prova colhida no feito a qual é insuficiente para ensejar a responsabilização civil da parte demandada.

4. Verifica-se pela prova produzida no presente feito que não há como se inferir, extreme de dúvidas, que a autora de fato teve que ser submetida a novo exame de colonoscopia, diante do resultado do exame realizado junto da Clínica demandada.

5. Improcedência do pedido formulado na inicial mantida, tendo em vista que não houve conduta ilícita, nem nexo causal, a fim de gerar o direito a indenização pretendida, a teor do que estabelece o art. 186 do CC.

6. Os... honorários advocatícios deverão ser majorados quando a parte recorrente não lograr êxito neste grau de jurisdição, independente de pedido a esse respeito, devido ao trabalho adicional nesta instância, de acordo com os limites fixados em lei. Inteligência do art. 85 e seus parágrafos do novel CPC. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária concedida. Negado provimento ao apelo. ( Apelação Cível Nº 70079888806, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 27/03/2019).

(TJ-RS - AC: 70079888806 RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Data de Julgamento: 27/03/2019, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/03/2019)”.

6.

A sentença que JULGOU IMPROCEDENTE a pretensão inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa. Suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2024